Tribunal: TJMT
Processo: 1018256-84.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018256-84.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALISSON MOURA NETO - CPF: 052.437.291-83 (APELANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), VENERANDA ALICE QUEZADA - CNPJ: 17.941.484/0001-76 (APELADO), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), MARINA GOMES QUEZADA 33928674897 - CNPJ: 33.590.673/0001-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DEMORA NA ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO – DESÍDIA COMPROVADA – DESINTERESSE NA RESOLUÇÃO DO IMBRÓGLIO ANTES DO DEFERIMENTO DE LIMINAR – DEMORA EXORBITANTE – DANO MORAL “IN RE IPSA” – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO

1. Resta comprovada a inércia do fornecedor quando ignora os apelos do consumidor em sede administrativa e restabelece a comunicação somente após o deferimento de liminar.

2. A demora exorbitante na entrega de certificado de conclusão de ensino médio caracteriza dano moral presumido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
ALISSON MOURA NETO
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta em face de
VENERANDA ALICE QUEZADA
e
MARINA GOMES QUEZADA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O autor apelante reafirma ter comprovado a demora das rés na entrega de seu diploma de conclusão, o qual só foi disponibilizado após o deferimento de liminar. Pugna pelo deferimento da indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor alegou ter concluído o ensino médio na modalidade EJA junto à instituição das rés, em Rondonópolis.

Afirma-se que, após a conclusão, as rés teriam imposto obstáculos à entrega do certificado de conclusão, a exemplo da cobrança de taxa tida como indevida.

Ocorre que, mesmo com o pagamento do valor exigido e apesar das cobranças realizadas pelo autor em sede administrativa, a entrega do documento foi protelada e os prazos, informados ao solicitante, descumpridos. Quando muito, representante das rés afirmou que o autor deveria se dirigir à matriz da instituição de ensino, situada em outro município.

O autor postulou a condenação das rés ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente na entrega do documento, além de indenização por danos morais.

A sentença, que julgou os pedidos improcedentes, merece reforma.

Embora o certificado tenha sido expedido em junho de 2020, como afirmou o sentenciante, não há prova de que o autor foi comunicado a respeito da disponibilização do documento. Certo é que o documento não foi entregue antes de outubro de 2020, como indicam as mensagens apresentadas em contestação.

As mesmas mensagens, registradas no aplicativo
whatsapp
, demonstram que as rés só entraram em contato com o autor após o deferimento da liminar.

O
print
apresentado no id. 147427204 evidencia que a última mensagem foi enviada pelo autor em 27 de maio de 2020, sendo respondida na data de 29 de maio de 2020 sem qualquer atualização a respeito da data de entrega do documento.

O autor foi
ignorado
desde então, até o surpreendente restabelecimento das mensagens em setembro de 2020, mesmo mês em que a liminar foi deferida, oportunidade em que as rés procuraram justificar a omissão afirmando inércia do consumidor.

A narrativa sustentada pelas rés não resiste ao exame das mensagens que acompanham a inicial, que demonstram que os requisitos para a expedição do certificado, entregue somente em outubro de 2020, estavam preenchidos ao menos desde fevereiro do mesmo ano (id. 147427179 – 5). Tais mensagens evidenciam ainda as evasivas de uma preposta das demandadas, que tentou atribuir a responsabilidade a uma unidade da instituição de ensino situada em outro município.

Assim, entendo que restou configurada a falha na prestação do serviço, consistente na demora injustificada para a entrega do certificado de conclusão, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Reconhecido o ato ilícito, o dano moral se opera “in re ipsa”, conforme jurisprudência deste tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO - DEMORA NA ENTREGA DO DIPLOMA – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO- DANOS MORAIS DEVIDOS – REDUÇÃO DO QUANTUM – MANUTENÇÃO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Hipótese de atraso injustificável da instituição de ensino ré quanto à entrega do diploma de Pós Graduação, pois, entre a data do termino e a efetiva entrega (durante o trâmite processual), decorreu prazo superior a 1 (um) ano. 2- Caraterizado o dano moral in re ipsa, em razão da demora significativa do diploma de conclusão do curso. Cabível a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. 3- No caso, o quantum fixado se mostra suficiente e condizente com as peculiaridades do caso, além de se coadunar com os valores praticados por esta Câmara em situações análogas .A situação vivenciada pelo autor/apelado, de fato supera um mero dissabor, a demora excessiva para entrega de diploma enseja a reparação por danos morais.”

(TJ-MT - AC: 10049141120178110003 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 13/11/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2019)

A indenização merece ser arbitrada no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual, além de se amoldar aos valores praticados por esta Câmara em casos correlatados, observa o grau de culpa das rés e os primados da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e julgar
procedentes
os pedidos autorais, de forma a:
(i)
condenar as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos pelo INPC desde o arbitramento e acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação, e;
(ii)
condenar as rés ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes no patamar de 15% sobre o valor condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022